Tribunal: TJDFT
Processo: 0796361-81.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Ementa. Direito do consumidor. Ação de indenização de danos materiais e morais. Recurso inominado. Aparelho de televisão. Defeito. Mau uso. Laudo técnico. Excludente de responsabilidade. Provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que julgou procedente o pedido inicial para: a) condenar as rés a pagarem, solidariamente, ao requerente a importância de R$ 5.873,86 (cinco mil oitocentos e setenta e três reais e oitenta e seis centavos), a título de indenização por danos materiais, corrigida monetariamente, pelo IPCA, desde a data que foi dada ciência do defeito 12/04/2023, de acordo com o artigo 389 do Código Civil, acrescido de juros baseado na taxa legal, desde a citação, conforme art. 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei no 14.905, de 2024 e b) condenar as rés a pagarem, solidariamente, ao requerente o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, a ser corrigida monetariamente pelo IPCA (nos termos do art. 389, parágrafo único do Código Civil, com redação dada pela Lei no 14.905, de 2024), desde a data desta decisão (Súmula 362 do STJ), com juros legais desde a citação, conforme art. 405 do Código Civil.
2. Em suas razões recursais (ID 72913407), a parte recorrente alega que é a imprescindível a realização de perícia complexa e não de simples perícia informal, como permite o Enunciado n.o 12 do FONAJE. Expõe que, embora a sentença tenha determinado a restituição do valor de R$ 5.873,86, tal obrigação não corresponde ao valor efetivamente pago para a empresa recorrente, conforme nota fiscal juntada aos autos. Defende que a sentença não agiu em conformidade com a nossa legislação, não levando em consideração a apresentação de um laudo técnico que comprovou que os vícios não decorreram de fabricação, mas sim de uso em desacordo com o manual que gerou a perda da garantia. Afirma que a jurisprudência já se manifestou por diversas vezes no sentido de que o relatório técnico apresentado pela fabricante possui força probatória e não pode ser desconsiderado, sem que haja mínima produção de prova em sentido contrário. Diz que inexiste explicitação alguma, sequer indiciária, sobre quaisquer outros dissabores, que não os causados pelo próprio recorrido, posto que não houve qualquer conduta ilícita por parte da recorrente. Aduz que a indenização (danos morais) arbitrada no exorbitante patamar – para o caso – R$ 10.000,00, reflete induvidosamente um enriquecimento sem causa, por desconforme com os dados objetivos constantes dos autos. Destaca a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requer que seja dado provimento ao recurso para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido formulado na exordial.
3. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos.
4. Contrarrazões do autor no ID 72913414, nas quais requer: a) o não conhecimento do recurso, por ausência de impugnação específica; b) o desprovimento do recurso e c) a aplicação de multa por litigância de má-fé à recorrente, nos termos do artigo 81 do CPC, diante da utilização do presente recurso de forma abusiva, com o único objetivo de procrastinar o cumprimento de sentença plenamente fundada, configurando-se hipótese de evidente deslealdade processual.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se deve ser mantida a condenação a requerida ao ressarcimento dos danos materiais e morais alegadamente sofridos pelo autor.
III. Razões de decidir
6. Pedido de efeito suspensivo formulado pelo réu. Nos Juizados Especiais, o recurso tem efeito meramente devolutivo. Somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei n. 9.099/1995), o que não foi demonstrado no caso em exame. Indefiro o pedido de efeito suspensivo.
7. Preliminar de inadmissão recursal por violação ao princípio da dialeticidade rejeitada, uma vez que o recurso é regular e contém impugnação específica aos fundamentos da sentença, haja vista que o recorrente defende que deixou de realizar o reparo do aparelho de televisão do autor pois o defeito teria resultado de mau uso do produto. Preliminar rejeitada.
8. Os juizados especiais cíveis têm competência para conciliação, processo e julgamento das causas de menor complexidade (art. 3o da Lei 9.099/95). A referida complexidade não diz respeito à matéria em si, mas à prova necessária à instrução e julgamento do feito. A presente demanda não possui complexidade capaz de justificar a realização de prova pericial técnica, pois os documentos e alegações constantes nos autos se mostram suficientes para solução da lide. Assim, tendo em vista que o juiz é o destinatário das provas, cabe a ele o papel de definir quais os meios de provas serão necessários para formar seu convencimento. Preliminar rejeitada.
9. Relação de consumo. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90). Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa e de dolo. Tal responsabilidade será excluída se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
10. Além do mais, na forma do art. 20 do CDC, o fornecedor de serviços responde pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ao consumo ou lhes diminuam o valor.
11. No presente caso, verifica-se que a recorrente apresentou laudo técnico que demonstra situação de excludente de responsabilidade.
12. Segundo o referido laudo (ID 72912079, págs. 12/15), o aparelho de televisão adquirido pelo autor não pôde ser reparado pois apresentava tela trincada e danos físicos em sua estrutura. Confira-se: “(...) Diagnóstico após análise técnica: - Conforme fotos com evidências do aparelho analisado, constatou-se que o produto apresenta danos físicos em sua estrutura. De acordo com termo que acompanha o produto, tal fato exclui a cobertura da garantia. Possíveis causas: O dano físico é ocasionado quando o produto é exposto à condições inadequadas tais como, mas não limitado a: queda, torção, impactos ou choque físico (...) Conclusão: Após análise técnica, concluiu-se que o produto apresenta avarias que denotam a exposição a condições inadequadas de uso. Ademais, as evidências indicam o uso em desacordo com o Manual e Termo de Garantia, que acompanham o produto, excluindo-o da garantia. O reparo da peça poderá ser efetuado mediante a aprovação de orçamento detalhado em separado.”
13. Nesse contexto, verifica-se a licitude da conduta da recorrente de se negar a reparar o produto com utilização de sua garantia, pois o defeito foi decorrente de mau uso do produto, e não de defeito de fabricação.
14. Quanto ao ponto, em que pese a fundamentação da sentença recorrida, verifica-se que o aparelho a que se refere o laudo técnico é mesmo o aparelho do autor, haja vista que as fotografias presentes no laudo técnico (ID 72912079, pág. 14) apresentam número de série (S/N – serial number – Y4NKxxxxx00960E) idêntico ao presente nas fotografias da televisão apresentadas pelo autor (ID 72912079, pág. 16).
15. Nesse contexto, diante da ausência de ato ilícito e de defeito no serviço prestado, não se verifica responsabilidade civil da recorrente, razão pela qual a sentença deve ser reformada.
16. Diante do provimento do recurso, não se verifica qualquer conduta processual que acarrete aplicação de multa por litigância de má-fé à recorrente nos termos do artigo 81 do CPC.
IV. Dispositivo e tese
17. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sem condenação em honorários em razão da ausência de recorrente vencido. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

_________
Dispositivo relevante citado: CDC: arts. 14 e 20; Lei 9.099/1995, art. 3o, 43 e 46.